Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Prova. Consunção. Dano moral.
1 - A palavra da vítima - de que o réu arremessou-lhe bolsa que a atingiu nas costas, perto do braço, lesionando-a – confirmada pelos depoimentos dos filhos do casal e laudo pericial – são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Reconhece-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 - Se a ameaça ocorreu durante discussão, como promessa de mal iminente, que se concretizou, consistindo no início da execução do crime de lesão corporal, o primeiro delito é absorvido pelo último.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima, sem que se tenha notícias da situação financeira do réu, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.